Tribunal: TJDFT
Processo: 0001268-51.2018.8.07.0014
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001268-51.2018.8.07.0014 APELANTE: ANTONIA HELENA ARAUJO DA COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO O Núcleo de Práticas Jurídicas do Centro Universitário IESB (NPJ/IESB) pede restituição de prazo para ciência do acórdão que negou provimento à apelação de sua assistida Antônia Helena Araújo da Costa no dia 02/04/2020 - acórdão 1240423 - ID 15422832. O Ministério Público já deu a sua ciência, sem recurso - ID 15448841. A Defesa de Antônia Helena, condenada por furto a quatro meses de reclusão no regime aberto, alega que está impedida de cumprir o prazo para manifestação nos autos enquanto durar a suspensão das atividades educacionais do IESB. Requer a restituição do prazo. Considerando também a suspensão dos prazos em todos os processos em andamento no primeiro e segundo graus da Justiça do Distrito Federal, independente do suporte de tramitação, se físico ou eletrônico, a contar da Resolução CNJ n° 313, de 19/03/2020, conforme artigo 11 da Portaria Conjunta 33 deste Tribunal, publicada no dia 20/03/020, defere-se a restituição do prazo conforme requerida no ID 15478474. Retornem os autos à Secretaria. Finda a suspensão dos prazos, encaminhem os autos ao NPJ/IESB. Brasília, 07 de abril de 2020. GEORGE LOPES LEITE Relator